Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.192/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DISTINÇÃO DO TEMA 864 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por sindicato representativo de servidores públicos distritais contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.192/2013.
2. Recurso adesivo interposto pelo Distrito Federal contra a fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se os servidores públicos distritais sindicalizados fazem jus ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.192/2013, implementado apenas em abril de 2022; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no proveito econômico estimado ou por equidade, conforme pleiteado pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 5.192/2013 estipulou reajuste escalonado aos servidores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com parcelas previstas para setembro de 2013, 2014 e 2015. A terceira parcela não foi paga sob alegação de ausência de dotação orçamentária e autorização na LDO.
5. O Distrito Federal implementou o reajuste apenas em abril de 2022, sem o pagamento retroativo das diferenças devidas entre setembro/2015 e março/2022.
6. A ausência de dotação orçamentária não justifica o descumprimento de norma legal que concede reajuste, sob pena de submeter a execução da lei à discricionariedade administrativa.
7. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, por se tratar de revisão geral anual, enquanto a hipótese dos autos refere-se a reajuste específico previsto em lei distrital.
8. A omissão do ente público em implementar o reajuste na data legalmente prevista gerou prejuízo financeiro aos servidores, inclusive quanto às vantagens calculadas com base no vencimento.
9. Reconhecido o direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, com reflexos nas demais parcelas.
10. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, majorados para 12% em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação provida. Apelação adesiva prejudicada. Maioria.
Tese de julgamento: "1. O pagamento retroativo de reajuste salarial previsto em lei específica, implementado tardiamente pelo ente público, é devido aos servidores, independentemente de prévia dotação orçamentária. 2. A ausência de previsão orçamentária não justifica o descumprimento de norma legal que concede reajuste escalonado. 3. O Tema 864 do STF não se aplica a hipóteses de reajuste específico previsto em lei distrital."
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1240004 (TJDFT), 1327329 (TJDFT).